Tribunal: TJMT
Processo: 1022935-68.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022935-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO - CPF: 710.067.371-20 (AGRAVADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022935-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS ANTE A AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ATESTADOS DE FREQUÊNCIA FORNECIDOS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – EXIGÊNCIA PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os atestados de participação e/ou frequência de reeducando em atividade laborativa subscritos pela direção da penitenciária gozam de fé pública, cuja veracidade é presumida, e só podem ser afastados mediante comprovação de que o seu conteúdo é falso, hipótese que se amolda ao delito tipificado pelo art. 130 da Lei de Execução Penal.

Inexistindo arguição de incidente de falsidade sobre os atestados de frequência do reeducando em atividades laborais e/ou educacionais, eventuais dificuldades de fiscalização por parte do Poder Público não podem constituir óbices à concessão da benesse.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022935-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no cálculo da reprimenda de
ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, concedeu ao agravado o direito à remição de 116 (cento e dezesseis) dias de pena, em razão da participação, entre maio de 2020 e maio de 2021, em 349 (trezentos e quarenta e nove) dias de atividades laborais (cf. Id. n.º 149906657 – pág. 63/64).

Inconformado, insurge-se contra a decisão o agravante, sustentando ser indispensável a apresentação da folha de frequência do reeducando para atendimento das condições impostas pela Lei nº 7.210/84, pois, na sua concepção, a não anexação do documento ao processo impossibilita a confirmação do direito pretendido pelo agravado.

Deste modo, requer o provimento do presente recurso para que reste indeferida a remição penal e, consequentemente, sejam excluídos do cálculo da pena os dias remidos (cf. Id. n.º 149906657 – pág. 81-88).

Em suas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida e a consequente retificação do atestado de pena
(cf. Id. n.º 149906657 – pág. 99-105)
.

Em juízo de retratação, o juiz
a quo
manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º cf. Id. n.º 149906659 – pág. 5/6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (
cf. Id. n.º 156849181
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022935-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravado ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO cumpre pena privativa de liberdade de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado, furto e porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com os atestados juntados ao processo, entre os meses de maio de 2020 e maio de 2021, o reeducando participou de 349 (trezentos e quarenta e nove) dias de atividades laborais, desempenho que ensejou a concessão de 116 (cento e dezesseis) dias de remição em seu benefício.

Soa oportuno expor trecho da decisão:

“[...]

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 349 dias inéditos, no período de Maio/2020 a Maio/2021, o que lhe dá o direito a remição de 116 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 116 dias de pena do(a) recuperando(a) ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO, em face dos 349

dias trabalhados.

[...]”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que “
o ilustre magistrado a quo concedeu indevidamente o benefício em comento, fundamentando seu decisum provavelmente na ideia de que o predito dispositivo legal não exige o encaminhamento da folha de frequência para fins de remição
”, razão por que requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena, a fim de que deixem de ser computados os dias declarados remidos.

A remição da pena foi inserida na legislação penal brasileira pela Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/84) e tem como finalidade abreviar, através de medidas de ressocialização do preso, parte do tempo da condenação.

A referida lei prevê, em seu art. 126, o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo. O diploma também dispõe, em seu art. 129, que a “
autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles
”.

Em que pese a preocupação exarada pelo órgão agravante, no sentido de evitar que falsos registros e/ou afirmações inverídicas acabem beneficiando indevidamente os reeducandos, é impossível deixar de anotar que os atestados juntados ao feito, que serviram de suporte para demonstrar a participação do agravado nas atividades laborais, foram devidamente assinados pelo diretor do estabelecimento prisional.

Os atestados de participação e/ou frequência de reeducando em atividade laborativa subscritos pela direção da penitenciária gozam de fé pública, cuja veracidade é presumida,
e só podem ser afastados mediante comprovação de que o seu conteúdo é falso
, hipótese que se amolda ao delito tipificado pelo art. 130 da Lei de Execução Penal.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade sobre os atestados de frequência do reeducando em atividades laborais e/ou educacionais, eventuais dificuldades de fiscalização por parte do Poder Público não podem constituir óbices à concessão da benesse.

No mesmo sentido:

“[...] O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e
somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma
(falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento” [...]”
(TJMT – AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020)

“[...] O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando
é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
. [...]”
(TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020)

Diante dessas considerações, reputo legítimo o documento encaminhado ao Juízo das Execuções Penais, referente ao número de dias efetivamente trabalhados pelo reeducando, o qual não pode ser prejudicado por exigências que sequer encontram-se expressamente previstas na legislação pátria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que declarou os dias remidos em favor do reeducando ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023